Tribunal: TJES
Processo: 5004711-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004711-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
AGRAVADO: OSMAR BATISTA DE SOUZA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.,
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada em desfavor do Recorrente por
OSMAR BATISTA DE SOUZA
, cujo
decisum
restou exarado no sentido de “
intimar ambas as partes para depositarem em juízo os honorários periciais, fixados à fl. 199, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de perda da produção da prova pericial
”.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em apertada síntese, que a fixação de honorários periciais em valor excessivo, poderá inviabilizar a realização da prova pericial, enfatizando que, na espécie, o
quantum
arbitrado [R$ 4.000,00 (quatro mil reais)] encontra-se dissociado dos montantes normalmente adotados, sobretudo diante da Resolução nº 232, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Postulou, assim,
“a minoração dos honorários periciais sugeridos pelo “expert” do Juízo, ante a injustificável e excessiva disparidade com os honorários estabelecidos pelo Conselho da Justiça Federal, assim como a desproporcionalidade com o trabalho exigido, a complexidade da perícia e o tempo despendido, motivo pelo qual necessária a adequação dos honorários de acordo com os critérios de razoabilidade e moderação.”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento foi proferida Decisão (Id nº 169507) pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, indeferindo o pedido de efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“Infere-se dos autos que a Recorrente postula a realização de Perícia Médica, objetivando a avaliação das condições físicas do Autor - vítima de acidente de trânsito -, notadamente averiguar se as lesões e internações do Segurado efetivamente decorreram do sinistro coberto pela Seguradora.

Nomeado, o
Expert
do Juízo apresentou o valor dos honorários periciais, discriminando o procedimento a ser adotado, particularizando minuciosamente as etapas que serão necessárias para a confecção do Laudo Pericial, estimando o tempo para tanto em 12h (doze horas), ao preço unitário de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), totalizando o valor de R$ 4.680,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta reais), reduzido para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Com efeito, tendo sido apresentado pelo Expert os critérios objetivos para precificação dos seus honorários periciais, os quais, ademais, não se revelam desarrazoados, não subsiste motivação para alterar o
quantum
fixado.

Registra-se, por oportuno e relevante, que diversamente do alegado pela Recorrente,
“
a Resolução/CNJ nº 232/16, cujos termos o Estado entende que devem ser obedecidos neste caso, diz respeito a valores de honorários periciais de responsabilidade dos beneficiários da assistência judiciária gratuita, situação não aplicável ao caso em apreço.
”
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001921, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020).

Por derradeiro, a despeito de o Recorrente argumentar a desproporcionalidade do valor dos honorários periciais, na espécie, não trouxe documentos aptos a comprovar que a importância proposta pelo Sr. Perito nomeado pelo Juízo estaria em descompasso com os valores comumente praticados no mercado para o tipo de perícia a ser realizada nos autos.

Isto posto, por não vislumbrar, em sede de juízo sumário, motivos aptos a infirmar a conclusão da Decisão recorrida,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido
para apresentar Contraminuta ao presente Recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 07 de outubro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que devidamente fundamentado que o valor dos honorários periciais objeto de questionamento restou adequadamente precificado, fundamentado em critérios objetivos, não se revelando desarrazoados, sobretudo porque o Recorrente não demonstrou que estaria em descompasso com os valores comumente praticados no mercado.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. PERÍCIA MÉDICA. PRECIFICAÇÃO. R$4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS). OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS ESTIPULADOS PELO
EXPERT
. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Não se revela desarrazoado o valor dos honorários periciais fixados pelo
Expert
para avaliação das condições físicas do Autor - vítima de acidente de trânsito - e averiguar se as lesões e internações do Segurado efetivamente decorreram do sinistro coberto pela Seguradora, pois discriminado o procedimento a ser adotado, particularizando, minuciosamente, as etapas que serão necessárias para a confecção do Laudo Pericial, estimando o tempo para tanto em 12h (doze horas), ao preço unitário de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), totalizando o valor de R$ 4.680,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta reais), reduzido para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sobretudo considerando que o Recorrente não trouxe documentos aptos a comprovar que a importância proposta pelo Sr. Perito estaria em descompasso com os valores comumente praticados no mercado.

II -
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto da Eminente Desembargadora Relatora.